Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores de auxílio-alimentação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter com o base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O auxílio-alimentação integrava a remuneração do autor antes da aposentadoria e foi excluído do cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia (ID 30147732 – PAG 14-16), pelo que o servidor tem direito ao pagamento da diferença postulada. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E